Tribunal: TJSP
Processo: 1005011-17.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Reconvenção. Sentença de procedência do pedido de busca e apreensão e de parcial procedência do pedido da reconvenção. Apelo das partes. Possibilidade de discussão das cláusulas contratuais sem o pagamento da integralidade da dívida. Inteligência da Súmula 380 do C. STJ. Mérito. Capitalização de juros. É de se afirmar permitida a cobrança, nesse tipo de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Reconvenção. Sentença de procedência do pedido de busca e apreensão e de parcial procedência do pedido da reconvenção. Apelo das partes. Possibilidade de discussão das cláusulas contratuais sem o pagamento da integralidade da dívida. Inteligência da Súmula 380 do C. STJ. Mérito. Capitalização de juros. É de se afirmar permitida a cobrança, nesse tipo de relação negocial, de juros capitalizados acima de 12%, consoante pacífica jurisprudência de nossos Pretórios, notadamente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de seguro prestamista. Legalidade. Tarifa de "pagamentos autorizados". Abusividade da cobrança, ante a inexistência de efetiva especificação e prestação do serviço correspondente (REsp 1.578.553-SP). Sentença reformada para reconhecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista. RECURSO DO RÉU RECONVINTE NÃO PROVIDO; RECURSO DO BANCO AUTOR RECONVINDO PARCIALMENTE PROVIDO.